Tribunal: STJ
Processo: 0007853-14.2015.4.03.6144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720696 - SP (2024
/0304748-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GARMIN BRASIL TECNOLOGIAS PARA AVIACAO LTDA
OUTRO NOME
: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - SP338054
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52645272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: db7a262e-747f-446e-b4d5-ad35a785290f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52645272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: db7a262e-747f-446e-b4d5-ad35a785290f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720696 - SP (2024
/0304748-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: GARMIN BRASIL TECNOLOGIAS PARA AVIACAO LTDA
OUTRO NOME
: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - SP338054
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GARMIN
BRASIL COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão proferido em agravo
interno assim ementado (e-STJ fl. 3.014):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
MERCADORIA
IMPORTADA.
CLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
Documento eletrônico VDA51686158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:27
Código de Controle do Documento: 93a4bc72-efa8-47e2-8c7d-7bf57d3d18da

convencimento, mesmo que, em sentido contrário à pretensão postulada,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O recurso especial não é via adequada à verificação da correta classificação de
mercadoria importada por implicar reexame fático- probatório, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão
e obscuridade, pelo seguinte (e-STJ fls. 3.027/3.028):
(...) não é necessária qualquer análise fático-probatória para apurar a afronta aos
arts. 1o, 4o e 322 do CPC (com relação à qual foi omisso o v. acórdão
embargado), pois basta fazer um cotejo entre o pedido formulado na petição
inicial e as premissas adotadas pelo v. acórdão de origem, para chegar à
conclusão de que, analisando devidamente o pedido formulado na petição inicial,
a procedência parcial é medida que se impõe (no mínimo a nulidade para
determinar que o E. TRF3 analise esse ponto, para o qual fechou os olhos mesmo
provocado).
Portanto, entende a Embargante ser imperioso o saneamento da omissão com
relação à afronta a tais dispositivos processuais, para que seja plena a prestação
jurisdicional.
(...)
A despeito de o v. acórdão ter se remetido ao
monocrático no sentido de
decisum
que o v. acórdão de origem teria se manifestado “de forma clara, coerente e
suficiente”, “inclusive quanto aos limites do pedido inicial”, entende a
Embargante que essa conclusão encerra obscuridade relacionada à afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC apontada no recurso especial.
Isso porque, conforme mencionado pelo próprio v. acórdão embargado, fazendo
menção ao teor da r. decisão prolatada pelo E. TRF3, “a perícia classificou 10
(dez) produtos na posição NCM 8517 e 8 (oito) produtos na posição NCM 9102,
tendo a sentença se pautado pela posição da Fazenda, no sentido de que todos
seriam posição NCM 9102”, sendo certo que é o Autor que “quem fixa os limites
da lide, devendo haver correlação entre o pedido e a decisão judicial”.
Logo, se a perícia técnica dos autos confirmou que 10 dos 18 produtos não estão
na posição NCM 9102 (defendida pela Embargada como correta) e a Embargante
fixou devidamente os limites da lide mediante pedidos formulados
expressamente na petição inicial, confirma-se que o v. acórdão do E. TRF3
incorreu em omissão quanto ao pedido formulado (no mínimo deveria haver o
reconhecimento da procedência parcial), mesmo provocado pela Embargante via
oposição de embargos de declaração.
Dessa maneira, a GARMIN entende que o v. aresto ora embargado foi obscuro
ao concluir que o E. TRF3 teria se manifestado de maneira “clara, coerente e
Documento eletrônico VDA51686158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:27
Código de Controle do Documento: 93a4bc72-efa8-47e2-8c7d-7bf57d3d18da

suficiente” e que não teria havido afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
considerando o teor da própria decisão colegiada que, por sua vez, se remete
ao v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal
.
ipsis literis
a quo
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 3.038).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos embargos
declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o seguinte
argumento (e-STJ fls. 3.016/3.019):
Não padece o acórdão recorrido de nenhum vício formal.
De fato, ao resolver a querela, assim se manifestou, de forma clara, coerente e
suficiente, o Tribunal de origem, inclusive quanto aos limites do pedido inicial,
no voto condutor do julgado (e-STJ fls. 2.648/2.646):
"Cinge-se a controvérsia a respeito da divergência de classificação das
mercadorias importadas a partir da característica essencial dos aparelhos, com
impacto na definição das alíquotas de II e IPI a serem calculadas.
A correta classificação das mercadorias na Nomenclatura do Sistema
Harmonizado (SH) não requisita maiores subsídios, senão as próprias Regras
Gerais de Interpretação (RGIs), a saber, a Regra Geral de Interpretação 2, alínea
"b":
(...)
Por sua vez, a Regra 3 assim explicita:
(...)
A regra de interpretação do Sistema Harmonizado de Nomenclatura de
Mercadorias estabelece que a posição mais específica prevalece sobre a mais
genérica. Posteriormente, dispõe que os produtos que possam ser enquadrados
em mais de uma categoria devem ser classificados tendo em vista
sua característica essencial. E por fim, existindo ainda dúvidas acerca de qual a
posição mais específica, seria aplicável a regra que prevê o enquadramento do
produto na última posição da tabela dentre aquelas passíveis de serem
consideradas.
Aduz o apelante que a perícia classificou 10 (dez) produtos na posição NCM
8517 e 8 (oito) produtos na posição NCM 9102, tendo a sentença se pautado pela
posição da Fazenda, no sentido de que todos seriam posição NCM 9102. Como
Documento eletrônico VDA51686158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:27
Código de Controle do Documento: 93a4bc72-efa8-47e2-8c7d-7bf57d3d18da

bem esclarece o laudo pericial de fls. 818/930 (id 128719032 - p. 93 até
128719033 p. 01) para a classificação dos produtos objetos de lide deve ser
considerada a característica essencial dos mesmos e não sua função principal.
O laudo pericial expressamente conclui que "resta evidente que o GPS não
confere a característica essencial de nenhum dos produtos objetos de laudo
pericial" (p. 189, id 128719032).
Portanto, é incontroverso que a perícia judicial não classificou nenhum dos
produtos analisados na posição NCM 8526 como requereu a parte autora em sua
inicial, deixando claro que se trata de artigos compostos, uma vez que suas
funções estão integradas em um mesmo aparelho, formando um produto
indissociável.
Quanto ao fato de que alguns modelos terem sido classificados pela perícia como
NCM 8517, como bem ponderou o juiz
, não é objeto da lide a apreciação
a quo
da correta classificação fiscal a ser adotada, tendo o pedido inicial sido
adequadamente apreciado.
É o autor quem fixa os limites da lide, devendo haver correlação entre o pedido e
a decisão judicial.
Ademais, o julgador, como destinatário final da prova, não está adstrito ou
vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo formar seu convencimento a
partir da análise racional das provas constantes nos autos, nos termos dos arts.
371, 372 e 479 do CPC, podendo afastar parte da conclusão pericial em razão de
outros elementos e provas constantes nos autos.
Por fim, considerando-se que os honorários advocatícios foram fixados no
patamar mínimo e que a apelação interposta não logrou êxito em alterar a
decisão recorrida, majora-se a verba honorária em 1% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto".
No mérito propriamente dito, conforme se observa do trecho suso-transcrito, o
recurso não merece êxito, pois a alteração das conclusões do julgado, no que se
refere ao enquadramento da mercadoria importada bem como aos limites do
pedido inicial, demandaria o reexame fático-probatório, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
Ilustrativamente:
(...)
Daí por que foi corretamente aplicada, na decisão agravada, a Súmula 7 do STJ.
É evidente, portanto, que o pedido inicial foi julgado, com base na
perícia judicial, inteiramente improcedente pelo Tribunal de origem, nos exatos termos da
pretensão deduzida na exordial da ação.
Não há nada a integrar, assim, no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51686158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:27
Código de Controle do Documento: 93a4bc72-efa8-47e2-8c7d-7bf57d3d18da

Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51686158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/10/2025 16:42:27
Código de Controle do Documento: 93a4bc72-efa8-47e2-8c7d-7bf57d3d18da

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.720.696 / SP
Número Registro: 2024/0304748-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078531420154036144 78531420154036144
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GARMIN BRASIL TECNOLOGIAS PARA AVIACAO LTDA
OUTRO
NOME
: GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - SP338054
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - II/ IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GARMIN BRASIL TECNOLOGIAS PARA AVIACAO LTDA
OUTRO NOME : GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SALLES ANNUNZIATA - SP130599
PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA - SP234846
PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - SP338054
Documento eletrônico VDA52586535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 81e89c16-da62-42a7-b782-22ba88f30bf5

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 81e89c16-da62-42a7-b782-22ba88f30bf5